Tribunal: TJES
Processo: 0009888-96.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009888-96.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENOR SILVARES e outros (2)

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Agenor Silvares, Arlette Pestana Silvares e Espólio de Minimorzina Silvares contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente a ação demarcatória e reivindicatória ajuizada em face de Suzano Papel e Celulose S.A., sob o fundamento de que a área reivindicada foi incorporada ao imóvel da parte requerida desde 1975 e encontra-se sob posse desta com animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro na transcrição imobiliária capaz de justificar a demarcação e a reivindicação da área pelos apelantes; e (ii) definir se a posse exercida pela apelada sobre a área contestada preenche os requisitos para a configuração do usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação demarcatória tem fundamento no art. 569, I, do CPC, e destina-se a fixar ou restabelecer os limites entre propriedades contíguas, sendo cabível quando há discrepância entre os marcos divisórios e o registro imobiliário.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ação demarcatória é o meio processual adequado para corrigir divergências entre a descrição registral do imóvel e a realidade fática dos marcos divisórios (STJ, REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 30/09/2022).

Nos termos da Súmula nº 237 do STF, o usucapião pode ser arguido como matéria de defesa, e o termo inicial da prescrição aquisitiva é o do início da posse ad usucapionem, e não da ciência do titular sobre eventual irregularidade (STJ, REsp 1.837.425/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/06/2023).

No caso, a perícia constatou que parte da área pertencente aos apelantes foi incorporada à matrícula nº 995 desde 1975, com posse exercida ininterruptamente e com animus domini pela apelada e suas antecessoras desde 1986, por meio de exploração produtiva da terra, como o plantio de eucalipto.

Considerando a posse qualificada e o transcurso do prazo legal para a usucapião, verifica-se a consolidação da propriedade em favor da apelada, inviabilizando a pretensão demarcatória e reivindicatória dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação demarcatória é cabível para corrigir divergências entre os marcos divisórios de imóveis e os registros imobiliários.

O usucapião pode ser arguido como matéria de defesa, sendo o termo inicial da prescrição aquisitiva o do exercício da posse ad usucapionem.

A posse prolongada, contínua e com animus domini, acompanhada do transcurso do prazo exigido em lei, consolida o direito à propriedade por usucapião, inviabilizando pedido demarcatório ou reivindicatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009888-96.2013.8.08.0047

APELANTE(S):

AGENOR SILVARES, ARLETTE PESTANA SILVARES, ESPÓLIO DE MINIMORZINA SILVARES

APELADA:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGENOR SILVARES, ARLETTE PESTANA SILVARES e ESPÓLIO DE MINIMORZINA SILVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES na ação demarcatória e reivindicatória por eles ajuizada em face de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., que julgou improcedente o pedido dos autores.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que houve erro na transcrição imobiliária, sendo que o equívoco na divisão dos imóveis foi constatado pela perícia, a qual identificou que parte da área pertencente aos recorrentes foi incorporada indevidamente à matrícula nº 995 de propriedade da Apelada.

Aduz que a perícia técnica confirmou que os recorrentes possuem, de fato, uma área menor do que a registrada na matrícula nº 7.699, sendo que o
expert
afirma que o erro se iniciou em 1978 pela Aracruz Celulose S.A. e sucessivamente pela Fibria e atualmente pela Suzano.

Alega que a contagem do prazo para eventual prescrição ou usucapião deve começar a partir de 2013, quando foi realizado o levantamento planimétrico que revelou a inconsistência na metragem.

Argumenta, ainda, que adquiriu o imóvel em 28/07/1986, sendo que já o possuía por herança, mesmo antes de 1978, de modo que a Apelada adquiriu o imóvel posteriormente aos recorrentes, tornando sua posse precária.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a correção dos limites da área em questão e a restituição da parte indevidamente ocupada pela recorrida.

Contrarrazões suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pleiteando o desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem, a irresignação recursal cinge-se na comprovação dos requisitos para o reconhecimento da pretensão demarcatória e de reintegração de posse dos Apelantes de uma área de 87.161,084 m2 pertencente ao imóvel registrado sob à matrícula nº 7.699 que está na posse da Requerida/Apelada.

De uma detida análise dos elementos probatórios produzidos nos autos,
entendo que deve ser mantida a sentença
.

A ação de demarcação de terras particulares possui fundamento no artigo 569, I, do CPC que estabelece que
cabe ao proprietário a ação de demarcação para obrigar seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça orienta que ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. (STJ; REsp 1.984.013; Proc. 2022/0030587-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

Ademais,
nos termos da Súmula nº 237, do STF, o
usucapião
pode ser arguido como matéria de defesa. E, conforme iterativa jurisprudência do Colendo STJ, também em sede de ação demarcatória com reconvenção para reconhecimento do usucapião,
o termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse ad usucapionem, e
não
da ciência do titular do imóvel quanto a eventual irregularidade da posse, devendo ser
afastada
a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo.
(REsp n. 1.837.425/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Fixado isso, no caso dos autos, conforme consignado pela r. sentença, ainda que a conclusão da prova pericial técnica tenha sido pela existência de área inferior do imóvel dos requerentes quando comparado ao descrito na Matrícula nº 7.699, sendo a área faltante incorporada dentro da matrícula 995, tal incorporação ocorreu em 1975, e a parte requerida, ora Apelada, comprovou o exercício da posse
ad usucapionem
da referida área desde 1986.

Nesse particular, o acervo probatório dos autos indicam a presença de elementos fáticos suficientes para demonstrar o animus domini da Apelada sob a área questionada, inclusive realizando o plantio de eucalipto, de modo que procede o pleito reconvencional.

Portanto, estando transcrita nos Livros de Registro de Imóveis a incorporação da área contestada desde 1975, e exercendo a Requerida/Apelada a posse com
animus domini
a partir da aquisição pela empresa sucedida Aracruz Celulose S/A em 1978.

Sendo assim, demonstrada a posse pelo prazo tanto do Código Civil de 1916, quanto do Código Civil de 2002, sem oposição ou contestação, ininterrupta e com ânimo de dono, verifica-se que o lapso temporal da prescrição aquisitiva foi ultrapassado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)